Tribunal: STF
Processo: RE 86367
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO DO
MOTORISTA NO JUÍZO CRIMINAL, COM O RECONHECIMENTO DE QUE A CULPA
PELO ACIDENTE FOI DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A
TRANSPORTADORA, PREPONENTE DO MOTORISTA. ARGÜIÇÃO DE COISA JULGADA
COM FULCRO NO ART. 1525 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.